Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIAS. NÃO ANALISADAS NESTA SEDE. LEVANTAMENTO DE VALORES. SISBAJUD. AGRAVANTE REGULARMENTE INTIMADO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferidas nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o levantamento do valor bloqueado pelo SISBAJUD de R$ 59.540,08. 1.1. Agravo interno aviado pelo executado visando a reforma da decisão que indeferiu a liminar em agravo de instrumento. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão agravada ofende aos princípios da segurança jurídica, devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Alega que foi proferida nova decisão acerca de questão já decidida em outro agravo de instrumento, sem qualquer interposição de recurso pela agravada, que ensejou a violação ao artigo 505 do CPC. Aduz que o efeito suspensivo daquele recurso não foi concedido apenas em função da própria decisão anterior haver determinado que se aguardasse a preclusão, com o trânsito em julgado da decisão, por isso não há razões para determinar o prosseguimento da execução antes do julgamento definitivo. Discorre a respeito dos argumentos que demonstram pendências do processo de embargos à execução.
2. Os temas tratados nos embargos à execução e que não foram decididos na primeira instancia, não devem ser apreciados nesta via recursal, para não ocasionar supressão de instância. 2.1. Não há nova decisão acerca de questão já decidida em outro agravo de instrumento, pois a decisão contestada no presente agravo de instrumento trata de bloqueio realizado posteriormente (25/03/2022) no SISBAJUD, no valor de R$ 59,540.08. 2.2. Observa-se dos autos que, apesar de regularmente intimado da constrição do SISBAJUD, no DJe de 29/03/2022, a ora agravante se manteve inerte. 2.3. Uma vez preclusa a questão, correta a decisão que defere o requerimento de levantamento dos valores bloqueados, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento improvido. 3.1. Agravo interno prejudicado.